Tribunal: TJDFT
Processo: 0740273-33.2018.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DA GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO MENOR. JULGAMENTO CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. A sentença que não elucida a causa posta em juízo na sua exata dimensão, ao deixar de analisar um dos pedidos deduzidos na petição inicial, é considerada citra ou infra petita, pois configura negativa de prestação jurisdicional com violação às disposições dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

2. A ausência de apreciação de um dos pedidos da petição inicial motiva a nulidade da sentença. As omissões podem, no entanto, ser supridas pelo Tribunal, nas hipóteses em que o processo já se encontra suficientemente instruído e com o contraditório plenamente desenvolvido. Art. 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil.

3. Os direitos das crianças devem ser pautados na doutrina da proteção integral da criança, que compreende o princípio do seu melhor interesse.

4. A condenação em custas processuais e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência. A sucumbência não deve ser medida de forma matemática. Deve-se, para tanto, analisar a repercussão da procedência ou da improcedência dos pedidos, na esfera jurídica da parte.

5. Apelação parcialmente provida.